Tribunal: CARF
Processo: 12448.736014/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736014/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARISTELLA DA SILVA GIESTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Na notificação de lançamento de fls. 09 a 14 é exigido imposto de renda pessoa física-
suplementar no valor de R$1.791,86 acrescido de multa de ofício e de juros de mora,
relativos ao ano-calendário 2010, em decorrência de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736014/2012-37
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736014/2012-37

Impugnação
Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Discorda da glosa do valor de R$.18.130,10 referente ao valor pago a Amil
Assistência Médica Internacional.
2. O Demonstrativo de Pagamentos Efetuados em 2010, à AMIL, informados na
declaração do ano-calendário de 2010, foi devidamente acostado ao Termo de
Atendimento no 2011/10000079428, de 15/10/2012.
3. Requer seja cancelada a notificação de lançamento e restituído o valor de R$5.098,47
apurado na declaração de ajuste anual.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/01/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas por ausência de indicação do
beneficiário.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
Omissão de rendimentos
A contribuinte deixou de incluir em sua declaração de ajuste anual os rendimentos de
aluguéis recebidos de Roselene Fatima dos Santos, no valor de R$6.925,63, informados
em Dimob-Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias, estando correta a
omissão de rendimentos apontada no lançamento fiscal.
Em sua impugnação, a contribuinte não apresenta argumentos e/ou comprovantes em
relação à omissão apurada.
Dedução - Despesas Médicas
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea. O artigo 73 do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que
"todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora ".
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736014/2012-37

As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea
“a” e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;(grifamos)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa das
despesas médicas com a Amil Assistência Médica Internacional, no valor de
R$18.130,10 por falta de valor discriminado por beneficiário.
Tendo em vista que a legislação supra citada restringe a dedução aos pagamentos
efetuados em nome do contribuinte e de seus dependentes relacionados, é necessário
que reste clara a discriminação dos valores pagos por beneficiário para que não seja
permitida dedução de valores referentes à terceiros.
Sabe-se que o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. A
inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, que, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Na declaração apresentada em resposta à intimação, fl. 17, não é possível identificar no
valor da mensalidade paga pela contribuinte quem são os beneficiários do plano.
Sem a devida discriminação do valor relativo à cada beneficiário, não é possível
determinar qual a parcela dedutível nos termos da legislação já mencionada, razão
pela qual a glosa deve ser mantida. (griffei)
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Adriana Silveira Flores- Relatora
Em que pese o entendimento da autoridade julgadora entendo caber razão à
contribuinte, pelas razões à seguir expostas:
Quanto à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23/2013 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736014/2012-37

tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Logo, o fato de que os recibos emitidos pelo plano de saúde da contribuinte não
apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção da
glosa.
Ademais, entendo que o documento de efls. 17 reiterado nas efls. 94;
Demonstrativo de Pagamentos Efetuados emitidos pela AMIL constam o nome e CPF da
contribuinte como sendo beneficiária e responsável pelos pagamentos efetuados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 114
DF CARF MF
Original